Tribunal: STF
Processo: Rcl 77119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPF 828. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. DEVER DA PARTE AGRAVANTES DE IMPUGNAR DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão agravada que nega seguimento à ação ante a ausência de identidade material entre a questão objeto da reclamação e aquela discutida na ADPF 828.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    2. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV – DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental desprovido.